Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705358-64.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR DA COSTA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO A r. decisão agravada (id. 110583380, autos originários), integrada pela dos embargos de declaração (id. 113588089, autos originários), proferidas no cumprimento individual de sentença coletiva proposto por JÚLIO CÉSAR DA COSTA E SILVA contra o DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV possuem os seguintes teores: “Reporto-me à Decisão ID 98823320, que (I) haja vista a antecipação da tutela recursal para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, com a realização dos cálculos do débito exequendo mediante a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/09, ID 92608653, nada proveu quanto ao pedido ID 95948900; (II) em que pese a concordância da parte quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, ID 97214872, como ainda não restou preclusa a decisão ID 89460949, tendo em vista o disposto no item 3 da decisão ID 95033830, determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0715816-77.2021.8.07.0000; (III) após caso confirmada antecipação da tutela recursal concedida, ID 92608653, determinou a expedição dos competentes requisitórios em conformidade com os cálculos ID 97214872 e ciência às partes; e (IV) sem outros requerimentos, determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório para aguardar o pagamento dos precatórios. A parte exequente ID 108793038 informou que foi dado provimento ao AGI 0715816-77.2021.8.07.0000 para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR e pugna pelo imediato cumprimento da decisão da superior instância mediante a remessa dos autos à contadoria judicial. O Distrito Federal, ID 110099374, argumentou que a incidência do IPCA-E viola a coisa julgada. É o relatório. Decido. 1 _ Aguarde-se o trânsito em julgado, conforme item 2 da decisão ID 98823320.” (grifo nosso) “Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIO CESAR DA COSTA E SILVA, ID 111851541, em face da decisão ID 110583380. O embargante alega que o aludido provimento jurisdicional padece de omissão acerca da existência de parcela incontroversa, cuja requisição do pagamento independe do recurso interposto, bem como há obscuridade, por não restar claro se foi deferido, por via oblíqua, efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em contrarrazões, ID 113380392, o DISTRITO FEDERAL requer a rejeição dos embargos, alegando não haver omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 111851541, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a decisão, ID 110583380, não contém qualquer omissão, contradição ou obscuridade, porquanto determinou, meramente, o cumprimento do disposto em uma decisão outrora proferida e da qual as partes não manifestaram qualquer insurgência. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. 1 _ Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. 2 _ Outrossim, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0715816-77.2021.8.07.0000 e, em seguida, prossiga-se em conformidade aos demais termos da decisão ID 98823320.” (grifos nossos) Ao receber o presente agravo de instrumento, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 32948046): “JÚLIO CÉSAR DA COSTA E SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 110583380, autos originários), integrada pela dos embargos de declaração (id. 113588089, autos originários), proferidas no cumprimento individual de sentença coletiva proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, que ratificaram a r. decisão anterior (id. 98823320, autos originários) que determinou que o feito aguarde o trânsito em julgado do AGI no 0715816-77.2021.8.07.0000. A referida r. decisão primeva foi disponibilizada no DJe de 3/8/21, conforme certidão (id. 99210063, autos originários) e a r. decisão agravada, que novamente determinou que se espere “o trânsito em julgado, conforme item 2 da decisão ID 98823320”, foi disponibilizada no DJe de 9/12/21, conforme certidão (id. 110862006, autos originários), integrada pela r. decisão dos embargos declaratórios, disponibilizada em 27/1/22 (id. 113794208, autos originários). Assim e considerando o prazo de 15 dias para a interposição de agravo de instrumento e a data da publicação da r. decisão que determinou que o cumprimento individual de sentença aguarde o trânsito em julgado de agravo de instrumento, intime-se o agravante-exequente para manifestar sobre a tempestividade presente recurso, em observância ao disposto nos arts. 10 e 933 do CPC.” Em cumprimento à determinação, o agravante-exequente manifestou-se (id. 33332866), aduzindo que “a decisão proferida em 3/8/2021 determinou tão somente a suspensão do processo para aguardar o julgamento do AGI 0715816-77.2021.8.07.0000 e em relação a ela o agravante apresentou nos autos originários um fato novo que não foi levado em consideração pelo juízo a quo, qual seja o Tema 28 da repercussão geral do STF (RE 1205530)”, pois é possível a expedição de precatório para pagamento da parte incontroversa. É o breve relato. Decido. O agravante-exequente insurge-se contra a determinação para que se aguarde o trânsito em julgado do AGI no 0715816-77.2021.8.07.0000 para expedição dos competentes requisitórios. Aduz que “resta claro que as decisões são distintas, sendo que a primeira determinou que o cumprimento de sentença aguardasse o julgamento definitivo do AGI 0715816-77.2021.8.07.0000, já a decisão agravada determinou que o cumprimento de sentença aguardasse o julgamento definitivo do AGI 0715816-77.2021.8.07.0000 apesar do Tema 28 da repercussão geral do STF. Evidentemente que este último aspecto da causa entremostra que a decisão agravada versou sobre uma nova questão.” (id. 33332866, pág. 2, grifo no original). No entanto, constata-se que a r. decisão agravada apenas ratificou o entendimento adotado anteriormente pelo i. Juízo a quo na decisão proferida em 30/7/21 (id. 98823320, autos originários), ainda que exista parcela incontroversa que possa desde logo ser objeto de requisitório, in verbis: “Reporto-me ao relatório da decisão ID 95033830, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos do débito exequendo mediante a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/09. A parte executada requereu que seja mantida a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (qual seja: a TR), afastando-se a aplicação do IPCA-E, ID 95948900. Anexou-se aos autos cálculos referentes à atualização do débito judicial, ID 97214872. A instância recursal deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte executada para, reformando em parte a decisão agravada, reconhecer a responsabilidade principal do IPREV e subsidiária do DISTRITO FEDERAL no tocante a todo o débito, ID 97833549. A parte exequente manifestou que nada tem a opor aos cálculos da Contadoria Judicial apresentados e pugnou pela expedição dos ofícios requisitórios, ID 98162842. A parte executada manifestou concordância com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, ID 98704378. É o relatório. Decido 1 _ Haja vista a antecipação da tutela recursal para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, com a realização dos cálculos do débito exequendo mediante a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/09, ID 92608653, nada há a prover quanto ao pedido ID 95948900. 2 _ Outrossim, em que pese a concordância da parte quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, ID 97214872, como ainda não restou preclusa a decisão ID 89460949, tendo em vista o disposto no item 3 da decisão ID 95033830, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0715816-77.2021.8.07.0000. 3 _ Após, caso confirmada antecipação da tutela recursal concedida, ID 92608653, expeçamse os competentes requisitórios em conformidade com os cálculos ID 97214872 e dê-se ciência às partes. 4 _ Por fim, sem outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo provisório para aguardar o pagamento dos precatórios. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.” (grifos nossos). Diante do contexto ora apresentado, considerado que da r. decisão anterior não foi interposto recurso, o presente agravo de instrumento é intempestivo, e a pretensão do agravante-executado encontra óbice no art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do executado, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora